Tribunal: TJDFT
Processo: 0724111-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 273, §1o-B DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 979962. DISTINÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 979962, fixou a seguinte tese em repercussão geral – tema 1003: O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 979962, fixou a seguinte tese em repercussão geral – tema 1003: "É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei no 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1o-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)".

2. Como se denota do referido julgado, considerou-se desproporcional a pena de 10 a 15 anos de reclusão prevista no artigo 273 do Código Penal para a importação de medicamento sem registro em órgão de vigilância sanitária.

3. O julgado paradigma, ao tratar especificamente da importação de medicamentos sem registro, não declarou a inconstitucionalidade de toda a alteração legislativa promovida pela Lei no 9.677/98 no art. 273 do CP, estando as condutas do requerente de manter em depósito para venda e de vender ou expor à venda medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária e de procedência ignorada não abarcadas pelo decisum.

4. Pedido revisional conhecido e julgado improcedente.